Tribunal: CARF
Processo: 10783.906190/2013-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.906190/2013-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.972 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo de compensação e cobrança de crédito tributário. O
Despacho Decisório afirma que não há crédito suficiente constante da PER/DCOMP para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, conforme abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.906190/2013-97
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906190/2013-97

A ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade e juntou
documentos, alegando, em síntese:
 requereu através da PER/DCOMP n. 08367.49754.300109.1.3.02-1894, a
devida compensação de valores. Tal pedido não foi homologado, haja vista
que o referido crédito declarado na DIPJ ano-calendário 2008 exercício
2009 foi relacionado de forma equivocada, ou seja, informou-se o código
6256 (IRPJ - Pagamento efetuado por órgão público), sendo o código
correto 6190 (Serviços - Retenção em pagamento por órgão público).
 Tal equívoco foi sanado através de DIPJ Retificadora em 24/09/2013,
recibo n. 41.28.12.18.59-26, qual segue anexo (doc.03).
 Diante de todo o exposto, solicita o cancelamento da Intimação, em face
dos argumentos e provas apresentados, reconhecendo-se, por conseguinte,
o não encaminhamento a Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva.”
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente, com a confirmação parcial do IRRF, no valor adicional de R$ 206.521,49, que
somado ao já reconhecido pelo despacho decisório perfaz o total reconhecido de R$ 395.501,26.
Dessa forma, considerando que o IRPJ devido pela Recorrente no período era de
R$ 269.315,61, a DRJ reconheceu um saldo negativo de R$ 126.185,65.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906190/2013-97

Irresignada a Recorrente interpôs recurso voluntário, por meio do qual pretende
ver reconhecido o saldo negativo no valor total declarado em DCOMP (R$ 197.034,34).
Alega que as parcelas não confirmadas de IRRF (R$ 70.848,69) foram
efetivamente retidas e junta documentos para comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Como relatado acima, trata o presente processo de PER/DCOMP que utiliza
crédito de saldo negativo de IRPJ, composto por parcelas de IRRF.
Para confirmar o IRRF, a DRJ elaborou tabela com análise dos valores declarados
em DIRF com os valores declarados na DCOMP transmitida pela ora Recorrente, fornecendo
resultado comparativo entre tais valores, motivando a confirmação ou não das parcelas
requeridas a título de IRRF (fls. 116-117).
A partir da referida tabela, a Recorrente elaborou planilha (arquivo não paginável
– fls. 173) com informações relativas às parcelas de IRRF não confirmado ou parcialmente
confirmada, contendo o número das notas fiscais, datas, valor total das notas, valor dos tributos
retidos, identificação da fonte pagadora, inclusive CNPJ, e identificação do livro e página nos
quais constam a provisão e o recebimento dos valores.
A referida tabela apresenta, ainda, a identificação das páginas e dos livros nos
quais estão as provisões e recebimento/baixa das receitas.
Entendo que a falta da entrega do comprovante de retenção pela fonte pagadora
não pode ser óbice à realização de um direito do contribuinte, razão pela qual me parece que a
solução mais adequada para o presente caso é a conversão do julgamento em diligência, com o
retorno dos autos à unidade de origem para que a autoridade fiscal se manifeste sobre os
seguintes pontos:
 com base nas informações detalhadas nas fls. 173 e demais documentos
juntados pela Recorrente, relativos à retenção de IRRF pelas fontes
pagadoras, consulte os sistemas DIRF com o propósito de identificar as
referidas retenções;
 caso não seja possível a confirmação das retenções do item anterior,
intimar a Recorrente para que apresente as notas fiscais relacionadas em
sua planilha, dentre outros documentos que a autoridade fiscal considerar
necessários para comprovar os valores brutos dos rendimentos e as
retenções sofridas;
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.972 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.906190/2013-97

 confirmar se as receitas foram oferecidas à tributação no mesmo período
em que o IRRF foi deduzido do IRPJ devido;
 elaborar parecer conclusivo sobre direito creditório; e
 cientificar a Recorrente do resultado da diligência, oportunizando a sua
manifestação no prazo de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 341
DF CARF MF
Original